Tribunal: TJMT
Processo: 1001298-91.2023.8.11.0011
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001298-91.2023.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[SILVIO JOSE TRAVAIN - CPF: 031.788.171-07 (APELANTE), SUZIDARLY DE ARAUJO GALVAO - CPF: 321.557.048-36 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR
E BANCÁRIO.
APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO.
CCB. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. ABUSIVIDADES.
JUROS REMUNERATÓRIOS.
DENTRO DA MÉDIA DE MERCADO.
TARIFAS BANCÁRIAS.
CADASTRO. REGISTRO DE CONTRATO. AVALIAÇÃO DE BEM. ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA.
SENTENÇA MANTIDA
. RECURSO
DES
PROVIDO.

### **I. CASO EM EXAME**

1. Apelação cível interposta por
Silvio José
Travain
contra a sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato de financiamento ajuizada em face de
Banco Itaucard S/A
. A apelante pleiteia a revisão de cláusulas contratuais que considera abusivas, com pedidos de limitação dos juros
remuneratórios,
a

exclusão de tarifas bancárias, além da restituição em dobro de valores cobrados indevidamente.

### **II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO**

2. Há três questões em discussão: (i) definir se os juros remuneratórios aplicados no contrato são abusivos; (
ii
) estabelecer se a capitalização mensal de juros é válida; (
iii
) determinar se as tarifas cobradas no contrato configuram abusividade, com consequente devolução de valores.

### **III. RAZÕES DE DECIDIR**

3. O Código de Defesa do Consumidor (CDC) é aplicável às relações bancárias, conforme Súmula nº 297 do STJ, mas o fato de se tratar de contrato de adesão não gera automaticamente a nulidade das cláusulas contratuais.

4. Os juros remuneratórios, embora superiores a 12% ao ano, não são abusivos quando estão em conformidade com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, conforme precedentes do STJ (
AgInt
no
AREsp
1230673/MS e
AgInt
no
AREsp
1015505/BA). No caso, os juros contratados de 2,86% ao mês e 40,27% ao ano estão dentro da média de mercado e, portanto, são válidos.

5
. A tarifa de cadastro é válida, conforme Súmula nº 566 do STJ, desde que pactuada e compatível com a média de mercado. No caso, o valor de R$ 1.300,00 está dentro dos parâmetros praticados.

6
. A cobrança de tarifa de avaliação de bem e de registro de contrato é permitida, desde que os serviços correspondentes sejam efetivamente prestados e não sejam onerosos em excesso. No caso, os valores cobrados estão dentro da legalidade.

### **IV. DISPOSITIVO E TESE**

7
. Recurso parcialmente provido.

*Tese de julgamento*:

1. Os juros remuneratórios em contratos bancários não são abusivos quando pactuados dentro da média de mercado divulgada pelo Banco Central.

2. A capitalização mensal de juros é válida se expressamente pactuada, conforme a MP 2.170-36/2001.

3. A tarifa de cadastro é permitida se expressamente prevista e compatível com a média de mercado.

______

*Dispositivos relevantes citados*: CDC,
arts
. 2º e 3º; MP n. 2.170-36/2001; CF/1988, art. 5º, XXXII; STJ, Súmulas 297, 382, 566.

*Jurisprudência relevante citada*: STJ,
AgInt
no REsp 1823145/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, j. 07/10/2019;
AgInt
no
AREsp
1230673/MS, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, j. 01/04/2019; REsp 1255573/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 28/08/2013; REsp 1639259/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, j. 12/12/2018.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Silvio Jose
Travain
, com o fito de reformar a
sentença
proferida pelo Juízo da
1
ª
Vara
Cível
da Comarca de
Mirassol D’Oeste
, que julgou
im
procedentes os pedidos formulados na
ação revisional de contrato de financiamento
, ajuizada
em face de

Banco Itaucard
S/A
.
Por conseguinte, condenou a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% do valor da causa.

Irresignad
o
,
o
apelante aduz,
em síntese
, a abusividade das cláusulas do contrato.

Questiona a cobrança das tarifas de registro de contrato, avaliação de bem e de cadastro.

Afirma a exorbitância dos juros remuneratórios e pede a limitação.

Sustenta que devida a restituição em dobro.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso, a fim de revisar o contrato questionado.

Sem c
ontrarrazões,
apesar de devidamente intimado o banco (id 243372673)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de ação de revisão de contrato.

Na exordial relata
o
requerente, ora apelante, que celebrou contrato
de
financiamento
de veículo com o banco,
na data de 12/07/2021
,
veículo de marca/modelo CHEVROLET – S 10, no valor financiado de R$ 29.931,59, a ser pago em 48 parcelas mensais
,
no valor de R$ 1.013,57
, cuja cópia do instrumento aportou aos autos junto ao id 243371692.

Pugna pela revisão das cláusulas do contrato, sob o argumento de que abusivas.

Citado, o banco pondera a legalidade das cláusulas do contrato e pede a improcedência da ação.

A sentença entendeu a improcedência dos pedidos.

Cinge-se a controvérsia em apurar a abusividade das cláusulas do contrato.

Nas razões recursais, defende a apelante
a limitação dos juros remuneratórios
e
a extirpação das
tarifas cobradas (cadastro, registro de contrato, avaliação de bem). Por fim, sustenta que devida a restituição em dobro.

Pois bem.

D
e início, cumpre assinalar que incide no caso

as disposições do Código de Defesa do Consumidor, haja vista a relação jurídica estabelecida entre os litigantes
os enquadra
no conceito de fornecedor, descrito no caput do art. 3º, e de consumidor, previsto no art. 2º, ambos do CDC.

Impende
destacar que o
“Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
,

nos termos do enunciado nº 297 da Súmula do STJ.

Todavia, o fato de tratar-se de contrato de adesão não implica nulidade das cláusulas nele estabelecidas, não havendo cogitar de presunção de excessiva onerosidade, abusividade e nulidade sem que efetivamente analisada a sua conformidade com o ordenamento jurídico vigente
.

Passo à análise detida da Cédula de Crédito Bancário
– Operação nº 87638088 (id
243371692
)
,
firmada entre as partes em
12/07/2021.

No tocante à legalidade dos
juros remuneratórios
,
enfatiza-se que não é abusiva a taxa de juros remuneratórios superior a 12% (doze por cento) ao ano, nos contratos bancários, desde que não ultrapassada a média da taxa de mercado à época do pacto, divulgada pelo Banco Central do Brasil.

Portanto, a limitação dos juros remuneratórios em 12% (doze por cento) ao ano não mais subsiste, e a taxa contratada deve ser respeitada, desde que não seja abusiva em comparação com a taxa média divulgada pelo Banco Central do Brasil para o mesmo tipo de contrato e período.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AÇÃO REVISIONAL. SÚMULA N. 83/STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. A taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para operações similares, na mesma época do empréstimo, pode ser usada como referência no exame da abusividade dos juros remuneratórios, mas não constitui valor absoluto a ser adotado em todos os casos. No caso concreto, não foi demonstrada significativa discrepância entre a taxa média de mercado e o índice pactuado entre as partes. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (
AgInt
no
AREsp
1230673/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 01/04/2019,
DJe
05/04/2019)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. [...] 3. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada pela Lei de Usura (Decreto nº 22.626/1933), em consonância com a Súmula nº 596/STF, sendo também inaplicável o disposto no art. 591, c/c o art. 406, do Código Civil para esse fim, salvo nas hipóteses previstas em legislação específica. A redução dos juros dependerá de comprovação da onerosidade excessiva - capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - em cada caso concreto, tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes, de modo que a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, nos termos da Súmula nº 382/STJ. Precedente. 4. Agravo interno não provido.” (STJ -
AgInt
no
AREsp
1015505/BA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019,
DJe
21/02/2019).

Na parte da fundamentação deste mesmo julgado, a Corte Superior, com base nos precedentes da Casa, estabeleceu que os juros remuneratórios serão considerados extorsivos quando fixados em patamar uma vez e meia (50%) acima da taxa média do mercado.

Argumenta o banco
apelante a inexistência de abusividade dos juros remuneratórios.

Da
análise do
contrato, vê-se
que os juros remuneratórios foram ajustados em
2,
17
% ao mês e
29,38
% ao ano.

Em
consulta da taxa média de mercado
,
disponibilizada pelo Banco Central
,

n
a modalidade contratada
(
pessoa física -
aquisição de veículo)
, data da contratação
(
12/07/2021
)
, verifica-se um percentual médio de
1,67
% ao
mês
.
1

Assim, não merece prosperar os argumentos d
o
apelante, uma vez que dentro da taxa média de mercado
,
os juros remuneratórios incidentes no contrato.

No que tange
à
tarifa de
cadastro
,
sua legalidade foi objeto de análise no julgamento do Recurso Especial 1.255.573/RS, submetido ao procedimento de recursos repetitivos.

O Superior Tribunal de Justiça firmou o posicionamento de que é válida a cobrança desse encargo, desde que expressamente pactuado, em razão da necessidade de ressarcir custos com a realização de pesquisas em
cadastros
, bancos de dados e sistemas:

(...)

8. Permanece legítima a estipulação da Tarifa de
Cadastro
, a qual remunera o serviço de "realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao início de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente" (Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011). (...) 11. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (
REsp 1255573/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013,
DJe
24/10/2013)

No caso em apreço, considerando que o contrato firmado entre os litigantes prevê expressamente a cobrança da tarifa, é perfeitamente legal a sua cobrança, notadamente porque a parte não demonstrou que o valor cobrado (R$
777
,00) estivesse fora da média de marcado praticada no período.

Portanto,
deve ser considerada lícita a cobrança de tarifa de cadastro em patamar compatível com a média praticada no mercado na data da celebração do contrato de financiamento do veículo.

Quanto
às denominadas

tarifas de

avaliação do bem
ede
registro

de contrato
, os encargos constituíram objeto de análise no Recurso Especial 1.578.553/RS, submetido ao procedimento de recursos repetitivos, em que foi fixada a seguinte tese:

“(...) 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços
prestados por
terceiros, sem a especificação do serviço a
ser efetivamente
prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor
da comissão

do correspondente

bancário, em

contratos celebrados
a partir de 25/02/2011, data de
entrada em
vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período
anterior a

essa resolução
, ressalvado

o controle
da
onerosidade excessiva
; 2.3.

Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o
registro
do contrato, ressalvadas a: 2.3.1.
abusividade
da cobrança
por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada
caso concreto
.”
(REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018,
DJe
06/12/2018)

No julgamento do Tema 958, o Superior Tribunal de Justiça referendou a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, desde que o financiamento recaia sobre veículo usado, bem como a legalidade da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com
registro
de contrato; ressalvada, em ambas as hipóteses, a possibilidade de reconhecimento da abusividade, decorrente da cobrança por serviço não prestado, e o controle da onerosidade excessiva.

No caso específico dos autos, não há qualquer abusividade na cobrança da
tarifa de
registro
de contrat
o
,
no valor de R$

316,00
, porquanto, além de inexistir qualquer onerosidade, o serviço foi efetivamente prestado, uma vez que se refere à
anotação do gravame de alienação fiduciária no registro de propriedade do veículo.

De igual modo, o recorrente carece de razão quando sustenta a ilegalidade da cobrança da
tarifa de avaliação

de bens
, cobrada no valor de R$

586
,00
, utilizada para apurar a avaliação de veículo usado, se passível de servir como garantia ao valor liberado no contrato.

Como dito, no julgamento do Recurso Especial 1.578.553/RS (repetitivo), o Superior Tribunal de Justiça se pronunciou pela validade do encargo, desde que o financiamento recaia sobreveículo usado, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.

Desta forma, não foram constatadas as abusividades alegadas.

Pelo exposto,

NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
.

Por conseguinte,
com fundamento no artigo 85, §

11 do Código de Processo Civil
,
majoro os honorários advocatícios
devidos
pelo requerente/apelante
,
para o percentual de
12
% (
quinze
por cento
), sobre o valor d
a causa,
com as ressalvas do art. 98 §3º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024